Tribunal: TJBA
Processo: 8104618-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8104618-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s):ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

EXECUTIVA FISCAL
.

SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA DE PLANO
PELA PROVA DOCUMENTAL
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
E
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA.
APELO
D
O

EXEQUENTE
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconheceu a imunidade tributária constitucional relativa ao ISS, extinguiu a execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento de imunidade tributária; (ii) estabelecer se a executada comprovou, de plano, o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade do art. 150, VI, c, da CRFB; e (iii) determinar se o reconhecimento judicial da imunidade depende de prévio requerimento administrativo ou de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos do REsp 1.110.925/SP (Tema repetitivo) e da Súmula 393 do STJ.

A imunidade tributária constitucional pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando comprovada por prova documental pré-constituída, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CRFB alcança instituições de educação sem fins lucrativos que atendam aos requisitos do art. 14 do CTN, os quais se presumem preenchidos, cabendo ao ente tributante o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

O Estatuto Social e os atos de reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual constituem prova suficiente da natureza educacional, da ausência de fins lucrativos e da destinação dos recursos às finalidades institucionais.

A exigência genérica de perícia contábil ou de dilação probatória, sem indicação concreta de irregularidade, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da economia processual e da celeridade.

O reconhecimento da imunidade independe de prévio requerimento administrativo, por se tratar de garantia constitucional de eficácia imediata, sendo o ato administrativo de natureza meramente declaratória.

Precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, envolvendo as mesmas partes, reconheceram a imunidade tributária da executada em situações fáticas idênticas, reforçando a segurança jurídica e a isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não
provido
.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento de imunidade tributária constitucional quando instruída com prova documental suficiente.

A imunidade do art. 150, VI, c, da CRFB independe de prévio requerimento ou reconhecimento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8104618-41.2020.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e
apelad
a,
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
o

exequente
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12